Tribunal: TJES
Processo: 0004099-70.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004099-70.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIANO KUSTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NATUREZA PROPTER REM. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por MARCIANO KUSTER em face da sentença da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a promover a recuperação de área degradada, com a apresentação de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) e início de sua execução, sob pena de multa diária. O réu apelante pleiteia preliminarmente a concessão de gratuidade de justiça (já deferida) e, no mérito, sua ilegitimidade passiva, alegando que a extração mineral foi realizada por terceiros e em área pertencente a outra pessoa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar a responsabilidade do apelante pela recuperação da área degradada, ainda que terceiros tenham participado da atividade lesiva ao meio ambiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, sendo aplicável ao proprietário da área, independentemente de culpa ou da participação direta no dano. A obrigação ambiental possui natureza propter rem, vinculando o proprietário ao dever de recuperar a área degradada, mesmo que terceiros tenham sido os responsáveis diretos pela degradação.

4. Conforme a jurisprudência consolidada, a responsabilidade ambiental é solidária, podendo o proprietário ser responsabilizado por não adotar medidas de preservação ou recuperação ambiental, independentemente de quem causou o dano. A alegação de que terceiros realizaram a extração ilegal de granito não afasta a responsabilidade do recorrente.

5. Laudos técnicos e vistoria realizada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) confirmam a ocorrência de degradação ambiental na área pertencente ao apelante, impondo-lhe o dever de apresentar e executar o PRAD. O próprio recorrente admitiu, em visita do fiscal, que a jazida de granito localizava-se em sua propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, vinculando o proprietário da área degradada, independentemente de culpa, à obrigação de recuperação ambiental.

2. A responsabilidade ambiental é solidária, podendo recair sobre o proprietário, mesmo que terceiros tenham praticado diretamente a degradação.

3. A obrigação ambiental possui natureza propter rem, sendo exigível do atual proprietário da área, independentemente da participação direta nos atos lesivos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Súmula 623 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1612887/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1760614/RO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22.05.2019; TJMG, APCV 0068313-10.2014.8.13.0123, Rel. Des. Oliveira Firmo, Julg. 27.08.2024; TJSP, AC 1000074-47.2021.8.26.0278, Rel. Des. Paulo Ayrosa, Julg. 19.09.2024.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARCIANO KUSTER,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que,
em
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E DANO MORAL COLETIVO
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a promover toda recuperação na área degradada, devendo apresentar PRAD no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a ser homologado pelo órgão fiscalizador e iniciar sua execução em até 180 (cento e oitenta) dias da homologação, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente em caso de eventual descumprimento.

Em suas razões recursais (fls. 224 e seguintes dos autos originais),
MARCIANO KUSTER
pretender preliminarmente a gratuidade de justiça; no mérito,
aduz sua ilegitimidade para figurar na demanda, considerando que a área objeto da extração mineral seria de um terceiro e teria sido realizada por outras empresas.

Contrarrazões (fls. 252 e seguintes dos autos originais) pugnando pela manutenção da sentença.

Decisão (ID 7875548) deferindo a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 8712033) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
em face de
MARCIANO KUSTER
, sob fundamento de que o requerido seria proprietário
de área na qual foi realizada extração ilegal de granito. De forma que é possível extrair da exordial os seguintes pedidos de mérito (fls. 02 e seguintes dos autos originais):

[...] 8. DOS PEDIDOS

[...] e) ao final, seja o presente pedido JULGADO PROCEDENTE, confirmando-se a tutela de evidência requerida,
obrigando o réu a recuperar toda a área degradada, devendo apresentar PRAD, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a ser homologado pelo órgão fiscalizador, e iniciar sua execução em até 180 (cento e oitenta) dias após a homologação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento
.

f)
seja o réu condenado em dano moral coletivo, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais),
a ser revertido em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente;

Após apresentação de contestação (fls. 37 e seguintes), na qual
MARCIANO KUSTER
argumentou praticamente as mesmas questões que constam no apelo, houve regular instrução, com posterior prolação da sentença objeto da irresignação, na qual foi julgado parcialmente procedente a pretensão autoral, sendo relevante destacar seus principais trechos (fls. 219 e seguintes)

[...] De posse dos autos, nota-se pelas provas produzidas que instrui o feito Relatório de Vistoria formulado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - lEMA - fls. 25129 dos autos informando que "foi constatada extração de granito de grande proporção paralisada. Havia uma mata adjacente à pedreira. Da mata, escutou-se barulho de macaco barbado. Um dos policiais que acompanhou a vistoria informou que fora realizada vistoria em ano anterior e que depois da vistoria foram abertas estradas novas. Havia vala 'de contenção de refeitos a fusante da pedreira. A propriedade onde a extração se desenvolveu é de Marciano Kuster em consórcio com seu irmão, Marcelino Kuster."

Observa-se também no referido Relatório de Vistoria que "foi lavrado auto na vistoria. A área da pedreira pode ser florestada de modo a se integrar à mata adjacente. Há, inclusive, a possibilidade de que a área, uma vez florestada, se integre à área contígua da atual pedreira (sujeita a reflorestamento) na propriedade de Samuel Pagung e a área de florestada ao norte desta última pedreira".

Pois bem. É entendimento consagrado nos Tribunais Superiores que "os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral, colocando-se aquele que explora a atividade econômica na posição de garantidor da preservação ambiental, sendo sempre considerado responsável pelos danos vinculados à atividade" - grifei. (STJ - REsp 1612887/PR - Rei. Min. Nancy Andrighi - publ. DJe 07105/2020).

Lembre-se ainda que, em situações análogas, têm apontado o Superior Tribunal de Justiça na direção de que "a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, 'tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integraL Assim, cabível a inversão do ônus da prova" - grifei. (STJ —Aglnt no REsp 1760614/RO - Rel. Mm. Raul Araújo - publ. DJe 2210512019).

Desta feita, não se desincumbiu o Requerido do dever que lhe competia. Pelo contrário, como demonstrado há nos autos elementos robustos dando conta da ocorrência de dano ambiental provocado pelo mesmo.

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para CONDENAR o Requerido a promover toda recuperação na área degradada, devendo apresentar PRAD no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a ser homologado pelo órgão fiscalizador e iniciar sua execução em até 180 (cento e oitenta) dias da homologação, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente em caso de eventual descumprimento.

Irresignado, em suas razões recursais,
MARCIANO KUSTER
reiterou as argumentações anteriores, mencionando, em síntese, sua ilegitimidade para figurar na demanda, considerando que a área objeto da extração mineral seria de um terceiro e teria sido realizada por outras empresas.

Primeiramente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, por supostamente não ter sido o apelante quem praticou efetivamente os atos responsáveis pelos danos ambientais, razão não lhe assiste, conforme passo a expor.

Como se sabe, em se tratando de dano ambiental, é pacífico o entendimento no sentido de que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível sua cobrança em relação ao proprietário. Da mesma forma, a responsabilidade é solidária e qualquer dos proprietários ou possuidores da área em que houve a degradação pode ser condenado a proceder a recuperação da localidade:

[...] 1.
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça. STJ)
. 2.
A responsabilidade civil ambiental é de natureza objetiva, ensejando a responsabilização do poluidor em indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, causados por sua atividade, independente de culpa
. 3.
A responsabilidade é solidária entre todos poluidores, ainda que indiretos
. 4 Comprovado o dano ambiental, e sendo imprescindível intervenção na área para sua recuperação, conforme atestado por laudo pericial de órgão ambiental, o pedido será julgado procedente. (TJMG; APCV 0068313-10.2014.8.13.0123; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 27/08/2024; DJEMG 05/09/2024)

[...]
em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é solidária e propter rem, isto é, poderá a ação ser direcionada em face dos responsáveis diretos ou indiretos, inclusive admitida a dispensa da comprovação do nexo causal, cabendo ao proprietário manter a integridade do ecossistema protegido, sendo responsável pelo dano ambiental, mesmo que não tenha contribuído para a degradação ambiental, resguardado o direito de regresso contra o degradador direto
; II. Conquanto seja atribuído o ato de degradação diretamente a terceiro estranho ao feito, a responsabilidade da requerida FURNAS, possuidora direta da área, subsiste, mesmo que na modalidade de negligência, em relação à fiscalização e impedimento destas atividades irregulares durante anos no local em que exerce servidão de passagem, omitindo-se na prevenção e correção do desvio de conduta praticado, mesmo que por terceiros. (TJSP; Apelação Cível 1000074-47.2021.8.26.0278; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2024; Data de Registro: 20/09/2024) (TJSP; AC 1000074-47.2021.8.26.0278; Itaquaquecetuba; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 19/09/2024)

Como se depreende, ainda que o ato de degradação seja atribuído a terceiros, a responsabilidade do requerido remanesce, por tratar-se do proprietário da área, que permitiu a realização de atividades irregulares no local, se omitindo na obrigação de preservar.

O posicionamento que estou a externar reflete a importância de preservar o meio ambiente e assegurar que as obrigações decorrentes de danos ambientais sejam efetivamente cumpridas, independente de tratar-se do responsável direto ou indireto pelo evento.

Tanto assim, que nem mesmo na hipótese de alienação do imóvel ou de transferência da posse à terceiro, ficaria afastada a responsabilidade pelas obrigações ambientais, caso tenha sido causador do dano ou tenha deixado de adotar as medidas necessárias à preservação ambiental. Senão, vejamos:

[...] 5. Assim,
irrelevante que o proprietário tenha transferido a posse do imóvel a terceiro: Remanesce sua obrigação solidária em cumprir obrigações decorrentes de dano ambiental, obrigação essa que decorre do direito real de propriedade, independente do atual exercício de posse em relação ao bem
. 6.
A legislação ambiental pátria adota o princípio da reparação integral do dano, de modo que o responsável judicialmente acionado deve promover a reparação de todos os danos ambientais verificados no bem de modo a promover o retorno ao estado anterior, não se limitando seu dever à reparação daqueles danos verificados durante o período em que exercer direito real sobre o imóvel
. 7 - Ademais, imperioso considerar que além do princípio da reparação integral, vige o princípio in dubio pro natura, regra hermenêutica consolidada pelo STJ e que deve orientar a interpretação das normas jurídicas de modo a proteger o ambiente. (TJMG; APCV 5008077-27.2019.8.13.0480; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jair Varão; Julg. 22/08/2024; DJEMG 29/08/2024)

Nessa esteira, o princípio da reparação integral obriga a reparação do dano na sua totalidade, ainda que não seja de inteira responsabilidade do recorrente, sendo inviável insistir na tese de que terceiros seriam os reais causadores da degradação ambiental.

Até porque, a solidariedade ambiental não obriga que todos os proprietários ou responsáveis pelo evento danoso sejam conjuntamente responsabilizados, cabendo que isso ocorra de forma separada, como na hipótese dos autos.

Assim, analisando atentamente a prova dos autos, verifica-se que os documentos técnicos acostados são claros ao esclarecer que houve intervenção ambiental indevida, envolvendo a área de propriedade do recorrente, o que atrai sua obrigação de recuperar a localidade.

O relatório de fls. 26 e seguintes, do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) identifica o responsável pelo local como
MARCIANO KUSTER
, e aponta o endereço e descreve a atividade irregular como “
extração de granito sem licença ambiental
”. Vejamos:

Descrição da Vistoria

Foi constatada extração de granito de grande proporção paralisada. Havia uma mata adjacente à pedreira. Da mata, escutou-se barulho de macaco barbado.

Um dos policiais que acompanhou a vistoria informou que fora realizada vistoria em ano anterior e que depois da vistoria foram abertas estradas novas.

Havia vala de contenção de rejeitos a jusante da pedreira.

A propriedade onde a extração se desenvolveu é de Marciano Kuster em consórcio com seu irmão, Marcelino Kuster.

Conclusões e Providências

Foi lavrado auto na vistoria. A área da pedreira pode ser florestada de modo a se integrar à mata adjacente. Há, inclusive, a possibilidade de que a área, uma vez florestada, se integre à área contígua da atual pedreira (sujeita a reflorestamento) na propriedade de Samuel Pagung e a área de florestada ao norte desta última pedreira.

Em sequência, consta inclusive foto da área via “Google Earth” e relatório fotográfico demonstrando com clareza a região objeto da extração indevida; da mesma forma, o próprio relatório esclarece a controvérsia que cerca a propriedade de “Samuel Pagung”, que é mencionado pelo recorrente como real responsável pelo evento.

O relatório explicita que as propriedades são contíguas, estando em divisa, de forma que todos os proprietários envolvidos têm legitimidade para responder pelos danos causados, seja de forma comissiva ou omissiva.

Na própria defesa do apelante apresentada junto ao IEMA, é possível vislumbrar que confessou ao fiscal que tinha pedreira em suas terras (fl. 68 e seguintes):

[...] O defendente Marcino Kuster Assinou o Auto de Intimação, pois foi visitado na casa dele pelo fiscal do lEMA e, ao ser perguntado se ele tinha pedreira na terra dele, o mesmo afirmou que sim, mas que estava paralisada (ele não tem conhecimento técnico para identificar bem o ponto Geodésico usado está ou não dentro dos limites de uso propriedade);

3. Não foi apresentado PRAD pelo defendente, pois ele não minerou na área em questão, apenas é superficiário juntamente com o irmão Marcelino Kuster;

[...] Ocorre que, a jazida está localizada dentro das propriedades de Marciano Kuster e Marcelino Kuster, sendo que o PRAD que será apresentado terá que utilizar de ambas as propriedades para executá-lo.

Dessa forma, tenho por suficientemente demonstrada a responsabilidade do apelante no evento, sendo irrelevante que terceiros tenham sido os responsáveis diretos pela degradação, haja vista que, na esteira do que anteriormente explicitado, competia ao proprietário o dever de preservar.

O simples fato da empresa GRANMATTOS MINERAÇÃO LTDA ter sido a suposta responsável direta pela extração indevida não tem o condão de afastar a obrigação do recorrente de cooperar para recuperação da área.

Do mesmo modo, a referida pessoa jurídica ter apresentado suposto projeto de recuperação da área degradada não retira a responsabilidade do apelante pelos eventos; sendo justamente esse o escopo da responsabilidade solidária, amparada na teoria do risco integral e na obrigação de reparação integral do dano.

Neste ponto, convém ressaltar que no curso do processo foi ventilada a possibilidade de produção de prova pericial, como forma de tentar afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos ambientais.

Ocorre que, conforme se depreende da petição de fl. 213,
MARCIANO KUSTER
desistiu da confecção da mencionada prova técnica, o que fragiliza a tese recursal, haja vista que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na esteira do artigo 373, II, do CPC.

Em se tratando de matéria ambiental, a responsabilidade, reitero, é objetiva, fundada na teoria do risco integral, de maneira que, uma vez provada a ocorrência do dano, caberia ao requerido apresentar provas de que este não ocorreu:

[...]
Indícios do dano ambiental.
[...]
Responsabilidade do possível poluidor de comprovar que sua conduta não foi lesiva.
Decisão mantida. Recurso conhecido e negado provimento. (TJPR; Ag Instr 0115075-66.2023.8.16.0000; Palmas; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi; Julg. 09/09/2024; DJPR 09/09/2024)

[...]
Segundo a jurisprudência do col. STJ, em decorrência da Teoria do Risco Integral, compete ao poluidor a prova da segurança de seu empreendimento e que sua atividade não causou o dano ambiental
; [...] (TJMG; APCV 5001299-42.2022.8.13.0090; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Conv. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro; Julg. 02/09/2024; DJEMG 03/09/2024)

Acerca da pretensão de reconhecimento de conexão com a demanda 0004471-19.2018.8.08.0038, que supostamente trataria dos mesmos danos causados ao meio ambiente, verifica-se que a controvérsia foi adequadamente solucionada pelo julgador de origem.

Isso porque, como bem ressaltou o
parquet
em contrarrazões, no referido processo tem-se partes e causa de pedir diversas: no polo passivo encontra-se a já citada GRANMATTOS MINERAÇÃO LTDA, representada por seu sócio, bem como a Empresa AC Mineração, representada por sua sócia e, ainda, um terceiro; o que já seria suficiente para afastar a pretensão de reconhecimento de conexão.

Tanto assim, que naqueles autos foi proferida decisão rechaçando a mesma pretensão de reconhecimento de conexão:

D E C I S Ã O

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do GRANMATOS MINERACAO LTDA EPP, AC MINERACAO e GILTON JACOB, já qualificados.

Passo ao saneamento nos termos do art. 357, do CPC/2015.

Com relação à competência, entendo que a existência de procedimento ou tratativas de acordo junto ao Ministério Público Federal não atrai a competência da Justiça Federal, ou mesmo impede a atuação do Ministério Público Estadual.

Destarte, rejeito a alegação.

No que tange à alegação de conexão arguida às fls. 150, verifico que não deve ser acolhida. Conforme ressaltou o Ministério Público às fls. 280, a área indicada nestes autos e aquela presente no processo paradigma possuem coordenadas diferentes, não havendo, portanto, qualquer relação de conexão entre as demandas.

Assim, rejeito a preliminar em questão.

Desta forma, fixo como pontos controvertidos a prova dos danos ambientais indicados na petição inicial.

Diante da manifestação ministerial no sentido de que as provas produzidas nos autos já são suficientes, intimem-se os réus para informar se ratificam o requerimento de prova pericial.

Diligencie-se.

Nova Venécia-ES, 03 de abril de 2019.

MAXON WANDER MONTEIRO

JUIZ DE DIREITO

Como se extrai da manifestação supramencionada, há registro de que as áreas objeto das demandas possuem coordenadas diferentes, sem que o recorrente tenha apresentado prova capaz de demonstrar que trata-se da mesma localidade.

Ainda que se esteja diante de propriedades contíguas, por se tratarem de diferentes proprietários, associado ao fato de que os autos de infração especificam coordenadas geográficas diversas, deve-se concluir pela inexistência de conexão.

Finalmente, quadra citar que o entendimento que estou a externa está em consonância também com o posicionamento adotado pela Procuradoria de Justiça (ID 8712033)

Em verdade, nos presentes autos busca-se simplesmente a reparação de um dano ambiental cabalmente comprovado, em razão de ser o apelante proprietário da área degradada.

Não há qualquer necessidade de utilização das provas produzidas em outra demanda que analise outros atos ocasionados por outras pessoas jurídicas e, assim, não há risco de decisões conflitantes: pode ser o apelante condenado nestes autos independentemente de outras condenações porventura estabelecidas em face de outros causadores de danos.

Por fim, registra-se que o próprio art. 55 do CPC arguido pelo recorrente como justificador da nulidade da sentença por não ter julgado conjuntamente os dois processos é claro ao especificar, em seu parágrafo 1º, que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”, como se observa no presente caso.

[...] Frise-se, mais uma vez, que todos que cooperam direta ou indiretamente para a degradação são enquadrados no conceito de poluidor e, por consequência lógica, possuem o dever de ressarcir o prejuízo - seja de forma específica ou pecuniária.

Exatamente por isso é que a ideia da obrigação propter rem se aplica perfeitamente ao caso em tela, vinculando todos (inclusive o proprietário) que tenham alguma relação com bem atingido – como bem expôs o Douto Representante do MPES em sua contraminuta recursal.

Nessa toada, o C. STJ possui o posicionamento de que pode ocorrer responsabilização devido à postura omissiva em não fiscalizar atos nocivos ao meio ambiente. [...]

Portanto, com fulcro em tais máximas, não há dúvidas de que o recorrente deve ser condenado na forma estabelecida na sentença guerreada, uma vez que a própria finalidade da normativa é propiciar uma tutela eficaz do bem ambiente com a condenação de todos os envolvidos, visando à plena recuperação da área degradada.

Registra-se, não obstante não haja qualquer questionamento do recorrente nesse aspecto, que sequer houve qualquer condenação na origem em quantias pecuniárias, mas apenas de reparação específica do dano ambiental, o que deixa clara a proporcionalidade da condenação engendrada.

Diante dessas razões, deve ser mantida incólume a sentença recorrida.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto por
MARCIANO KUSTER
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a promover toda recuperação na área degradada, devendo apresentar PRAD no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a ser homologado pelo órgão fiscalizador e iniciar sua execução em até 180 (cento e oitenta) dias da homologação, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente em caso de eventual descumprimento.

É como voto.

Em relação aos honorários recursais (art. 85, §11º do CPC), deixo de os fixar, considerando que não houve condenação na origem.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/09/2024 às 13:36:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53466830092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.